Tribunal: TJMT
Processo: 1043796-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043796-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMILIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 117.117.101-30 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA ESSE FIM –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão

ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

2. Se o
acórdão

embargado enfrentou fundamentadamente a tese suscitada, inexistindo o vício apontado, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, cabendo ao embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que manteve a sentença que o condenou ao pagamento em favor de
EMÍLIA DA SILVA RIBEIRO
da diferença salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Em síntese, o embargante aduz que se encontra superado o entendimento adotado por esta Corte de Justiça acerca da matéria controvertida (
overruling
), seja porque houve o afastamento expresso pelo STF da tese da prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos, seja porque o STJ tem reformado diversas decisões emanadas deste Tribunal.

Ajunta que, nos Agravos em Recurso Especial n.

1.595.391-MT, n. 1.633.208-MT e n. 1.639.096-MT, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de postular a verba de URV pelos servidores públicos militares do Estado, cujo termo inicial foi a ocorrência da reestruturação de carreira.

Ainda, destaca que o Ministro Herman Benjamin, também julgando dois Agravos em Recurso Especial, entendeu que a reestruturação de carreira não deve ser olvidada para aferição da ocorrência da prescrição, ordenando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reanalise a tese da prescrição (Agravos em RESp n. 1.597.774-MT e 1.598.815-MT).

Requer, pois, seja sanada a omissão, com manifestação sobre o
overruling
apontado e consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito, tendo em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a análise da tese em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese de prescrição de trato sucessivo.

Em contrarrazões, a embargada requer o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se a possibilidade de julgamento monocrático dos
Embargos
de
Declaração
, uma vez que opostos em face da decisão monocrática, consoante previsão do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:

“Art. 1.024. [...]

§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Pois bem.

É sabido que a interposição dos
embargos
de
declaração
somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

In casu
, sustenta o embargante que a decisão apresenta omissão em relação ao
overruling
apontado e a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito, tendo em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a análise da tese em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese de prescrição de trato sucessivo.

Sucede que não se verifica a existência do vício apontado pelo embargante, uma vez que as teses sustentadas foram devidamente enfrentadas na decisão embargada, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

“(...) A propósito, em que pese haja julgados do Superior Tribunal de Justiça sustentando a tese aventada pelo Agravante, também é possível encontrar decisões recentemente emanadas do Tribunal da Cidadania mantendo o entendimento consolidado neste Sodalício.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO DIREITO LOCAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 280/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidora Pública contra o Estado de Mato Grosso, em que almeja a incorporação do percentual de 11,98% a sua remuneração, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

2. A leitura do acórdão combatido revela que a alteração do julgado para se concluir pela existência de reestruturação da remuneração da carreira dos servidores demandaria, necessariamente, a análise do direito local, o que não se mostra viável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

3.
Com efeito, eventual defasagem remuneratória ou reestruturação financeira da carreira dos servidores será apurada no âmbito da liquidação de sentença, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior. Precedentes: (AgInt no AREsp 1.627.861/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020); AgInt no AREsp 1.308.444/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29/3/2019).

4. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1694940/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA 182/STJ.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de demonstração da alegada divergência jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.

V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.

VI.
Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que
‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias - no sentido de que, ‘apesar da possibilidade da ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, não há nos autos, provas aptas a comprovar se os vencimentos dos autores foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento. Além disso,

em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem
’;
e que

a limitação temporal, decorrente da reestruturação da carreira, ‘somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores’
-, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Assim, não há falar em
overruling
se a Corte Superior também admite o entendimento de que somente com a liquidação da sentença é que se esclarecerá se houve realmente a reestruturação da carreira da Agravada e a efetiva recomposição de eventual defasagem remuneratória.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo Agravante, com vistas à determinação de que a tese de prescrição de fundo de direito seja analisada em sede de liquidação de sentença, tem-se que, igualmente, não merece guarida.

Ora, para além de referida tese já ter sido devidamente enfrentada, na fase da liquidação será aferida a ocorrência da reestruturação remuneratória e de eventual defasagem salarial e o percentual devido. Caso seja apurada qualquer diferença salarial, a prescrição atingirá as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação; de outro lado, em se constatando que a suposta defasagem, particularmente em relação à Agravada, já foi suprida pelo Estado de Mato Grosso, restará afastado o direito à percepção de parcela da remuneração.”

Vê-se, portanto, que a pretensão do embargante, ao apontar vício de omissão é, de fato, rediscutir a matéria, haja vista o seu inconformismo com a decisão, o que é incabível em sede de
aclaratórios.

Vale dizer, cumpre assentar que é inviável tachar de omissa a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, sendo factível em casos tais a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes e
mbargos
de d
eclaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022